Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-20.2019.8.11.0038
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000317-20.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MATHEUS DOS SANTOS COSENZO - CPF: 062.683.501-11 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (RECORRIDO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RELATIVA A CARTÃO – TESE DE DÉBITOS INDEVIDOS DE CESTA DE SERVIÇOS EM CONTA INATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - CONTRATOS JUNTADOS EM CONTESTAÇÃO – PREVISÃO PARA DESCONTO DE ENCARGOS EM CONTA – AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DE APLICAÇÃO EM POUPANÇA – ADESÃO A PACOTE DE SERVIÇOS – AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO DE LIMITE – CONCESSÃO DE TALÃO DE CHEQUE – PREVISÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA – ADESÃO A SICREDI TOTAL INTERNET – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS E DA CONTA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem dos débitos, mediante a juntada de “Proposta de Abertura de Contas Corrente e Poupança”, com previsão de descontos de encargos em conta, autorização de débito de aplicação em poupança, adesão a pacote de serviços, previsão de débito automático em conta, adesão a serviço total internet, além da juntada de “Autorização de Débito Integralização Capital Social”, “Autorização de Débito Aplicação Poupança” e Termo de Adesão ao Pacote de Serviços”, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito.

Não prevalece, por falta de provas e verossimilhança do alegado, a tese de que os débitos deveriam ser descontados do capital integralizado e que após isso a conta seria encerrada, uma vez que é sabido, pelas regras de experiência comum, cabe ao consumidor o cancelamento dos vários serviços a que aderiu, ônus que lhe incumbe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que restou comprovada a contratação de vários serviços, com previsão para desconto em conta corrente, de modo que comprovada tanto a relação jurídica como a origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a inscrição é indevida porque “conforme consta do “Contrato de Abertura de Conta Corrente” anexo à exordial, conta corrente e poupança nº 62.238-3, a referida conta não possuía limite de crédito e tão pouco cartão de crédito e/ou outro serviço que lhe valha”.

Argumentou que “as tarifas para manutenção da referida conta corrente seriam descontadas de seu “capital integralizado” até o montante de sua integralidade, donde, após a conta seria encerrada automaticamente, acaso, não houvesse valores em crédito na referida conta corrente”. Alegou que se mudou em 09/2016 de Araputanga para Cuiabá e no final do ano de 2018 retornou, oportunidade em que, ao tentar fazer compras no comércio, descobriu a negativação de seu nome indevidamente.

Alegou que “em nenhum momento o recorrente negou a contratação das referidas tarifas e pacotes de produtos, com exceção ao serviço de Cartão de Crédito da recorrida, na qual jamais foi solicitado, recebido, desbloqueado e utilizado pelo recorrente, até porque Contrato de Cartão de Crédito algum fora juntado nos autos pela instituição recorrida, sendo, portanto, totalmente indevido a cobrança e negativação do débito por um serviço jamais contratado pelo recorrente”.

Sustentou que “as tarifas de manutenção da conta corrente e os referidos pacotes seriam descontadas do seu “capital integralizado” até o montante de sua integralidade, donde, após a conta seria encerrada automaticamente, acaso, não houvesse valores em crédito na conta corrente, assim como devidamente informado pela atendente Jaqueline Pereira no ato da abertura da conta bancária na época”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso porque “o requerente abriu a conta corrente e poupança, depositou o valor do capital a integralizar, não fez mais nenhum depósito, mas fez diversos pacotes e planos junto a instituição, de aplicação mensal em poupança, integralização de capital, débito automático de sua conta telefônica, débito de pacotes tarifários, solicitação de cartão de crédito, isso tudo gerando débitos em sua conta mensalmente, e utilizando de seu limite de cheque especial cadastrado”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral por suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção, seja porque não contratou cartão de crédito, seja porque em razão da não utilização da conta deveria ter sido cancelada após abater o capital integralizado.

A parte promovida sustenta e comprova, por meio de vários contratos, a adesão a inúmeros serviços, não tendo sido comprovado o pagamento dos débitos assumidos. Em razão disso, o magistrado julgou improcedente a pretensão inicial, justificando a comprovação da contratação e origem dos débitos, conforme fundamentos que cito:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que razão não assiste à parte autora.

Em que pese às suas alegações, não há elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada.

Não obstante o promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente caso.

Entendo que os documentos apresentados são insuficientes para efetivamente comprovar os fatos elencados na inicial. Apesar das alegações da parte autora de que desconhece os débitos cobrados em sua conta bancaria, a requerida anexa documentos devidamente assinados pelo autor, os quais adquirirem os produtos/pacotes e concordam com os descontos (id. 25657531).

Portanto, ante o não pagamento e os débitos, legal a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, não havendo danos a serem indenizados.

Ressalto a regra do ônus da prova no Sistema de Proteção ao Consumidor serve para beneficiar o consumidor que se afigure em uma situação de hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não deva produzir qualquer prova.
Deve haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida, seja pela ausência de ato ilícito, diante da comprovação da contratação e dos débitos, seja em razão da ausência de verossimilhança das alegações iniciais.

Vê-se da análise do extrato de dívida juntado com a própria inicial que os débitos inscritos, ao contrário do alegado, não se referem a cartão de crédito, que possui apenas um débito de R$ 25,00, mas a aplicações, integralização, juros débitos de convênio, débito em conta autorizado, juros, cestas e pacotes de serviços. Portanto, tenta a parte promovente induzir o juízo a erro alegando que a inscrição se refere a cartão de crédito, quando, na verdade, se refere a débitos e serviços devidamente contratados.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem dos débitos, mediante a juntada de “Proposta de Abertura de Contas Corrente e Poupança”, com previsão de descontos de encargos em conta, autorização de débito de aplicação em poupança, adesão a pacote de serviços, previsão de débito automático em conta, adesão a serviço total internet, além da juntada de “Autorização de Débito Integralização Capital Social”, “Autorização de Débito Aplicação Poupança” e Termo de Adesão ao Pacote de Serviços”, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito.

Não prevalece, por falta de provas e verossimilhança do alegado, a tese de que os débitos deveriam ser descontados do capital integralizado e que após isso a conta seria encerrada, uma vez que é sabido, pelas regras de experiência comum, cabe ao consumidor o cancelamento dos vários serviços a que aderiu, ônus que lhe incumbe.

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica e da origem dos débitos, a improcedência da pretensão é imperiosa.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020